Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-76.2019.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006231-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (APELANTE), KAROLAINE NUNES DE SOUSA - CPF: 051.193.481-57 (APELANTE), DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), KAROLAINE NUNES DE SOUSA - CPF: 051.193.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou
as rés
, respectivamente, a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e fechado, como incursa
s
no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas. As rés foram absolvidas da imputação de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da mesma lei). Pleitearam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, CPP) e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), no caso de
uma das rés
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta de
uma das rés
deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência de provas quanto à destinação da droga apreendida (6 gramas de pasta-base de cocaína) para fins de tráfico inviabiliza a condenação das apelantes, tendo em vista a ausência de flagrante de comercialização, de apreensão de apetrechos típicos do tráfico ou de elementos que indiquem o dolo de mercancia.

A confissão de
uma das rés
afirmando que a droga era de sua propriedade e
era
destinada ao uso pessoal, não foi contraditada por outros elementos probatórios, sendo corroborada pela pequena quantidade de droga apreendida e ausência de dinheiro ou objetos que indiquem atividade de tráfico.

Em relação
a

uma das rés
, não houve qualquer prova concreta de que ela praticava tráfico de drogas, sendo insuficiente a sua presença no local e a alegação de que seria proprietária do imóvel.

A ausência de prova robusta quanto à autoria e à finalidade mercantil da droga impõe o reconhecimento do princípio do
i
n dubio pro reo
, devendo
a apelante
ser absolvida.

Reconhecida a desclassificação da conduta de
corré
para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do transcurso de prazo superior a 2 anos desde o recebimento da denúncia sem trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI, e art. 107, IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição é medida que se impõe quando não há prova suficiente de que a droga apreendida se destinava ao tráfico, sobretudo diante da ausência de flagrante de venda, de apetrechos típicos e da ínfima quantidade de entorpecente.

A confissão da ré quanto à posse para consumo pessoal, não infirmada por outros elementos, autoriza a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, desclassificado o delito, o novo tipo penal prevê prazo prescricional inferior já ultrapassado antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 69, 107, IV, e 109, VI; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, 30 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 1030006-44.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.09.2025, DJE 19.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006231-76.2019.8.11.0040

APELANTE: AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA, DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA
e
DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0006231-76.2019.8.11.0040, condenou as rés à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, respectivamente, em regime semiaberto (Amanda) e fechado (Daniela), como incursa
s
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

N
o
mesm
o édito judicial
,
foram
absolvidas da imputação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da mesma lei.

Por oportuno, consigno que havia outra corré, Karoline Nunes de Sousa, que também foi condenada por tráfico de drogas e absolvida de associação para o tráfico, todavia, foi
aplicado
o tráfico privilegiado em relação a ela e, posteriormente, reconhecida a prescrição retroativa.

As apelantes, e
m suas razões recursais (id. 312850963), pleiteia:
(i
) a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prova testemunhal seria insuficiente e contraditória, não havendo nos autos elementos aptos a afastar a dúvida razoável; 2) alternativamente, requer a desclassificação da conduta imputada à recorrente Daniela Mayara para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendida e a ausência de outros indícios de traficância.

Em contrarrazões (id. 312850966), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso
,
destacando a robustez do conjunto probatório, especialmente a coerência dos depoimentos policiais e a apreensão das porções de droga acondicionadas para o comércio.

(id. 316460855 – 10ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia

narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Consta do referido Inquérito Policial que, no dia 19 de março

de 2019, por volta das 17h5
0
mi
n
, no Beco São Camilo, n° 62, Bairro São Matheus, em

Sorriso/M
T
, as denunciadas
AMANDA CRISTINA GONCALVES DA SILVA
,
KAROLAINE

NUNES DE SOUSA e DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA guardavam e mantinham em

depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar,
no importe de 1 (um) invólucro contendo 24 (vinte e quatro) trouxinhas de

substância análoga
à
maconha

[em verdade trata-se de pasta-base]
, pesando aproximadamente 06 g (seis gramas), de acordo

com o Termo de Exibição e Apreensão (
fls
07 do IP), Auto 'de Constatação Preliminar de

Substância Entorpecente (fls. 26/27 dó IP), Laudo Preliminar de Drogas n°

520.2.04.2019.006769-01 e Laudo Definitivo da Droga Apreendida, em anexo, cuja juntada

ora se requer.

Narra ainda do procedimento administrativo que, nas

condições de tempo e local retromencionadas, os increpados
AMANDA CRISTINA

GONCALVES DA SILVA KAROLAINE NUNES DE SOUSA e DANIELA MAYARA DE

OLIVEIRA associaram-se para o fim de
praticar
o crime de tráfico de drogas.

Segundo
restou apurado, a
Polícia
Militar recebeu denúncias

anônimas via COPOM, informando que no referido endereço de item I, em uma quitinete

de cor verde,
pessoas do sexo feminino
traficavam entorpecentes.

De posse dessas informações, a guarnição policial deslocou-se

ao local, oportunidade na qual os milicianos puderam avistar quando
AMANDA

KAROLAINE e DANIELA
que estavam em frete
à
quitinete, adentraram rapida
mente na
quitinete, ao notar a presença da viatura policial.

Os milicianos, ao entrarem na residência, flagraram a

increpada
KAROLAINE
saindo do banheiro após puxar a descarga do vaso sanitário com o

intuito de desvencilhar-se de algum objeto.

Em seguida, fora realizada buscas pelo local, sendo que, ao

procederem a varredura no banheiro, localizaram dentro do vaso sanitário, 01 (um) invólucro

contendo 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga
à
pasta base de cocaína.

Deste modo, os agentes da
Polícia
Militar deram voz de prisão

as denunciadas, encaminhando-as à Delegacia de
Polícia
Civil, para as providências de

praxe.

Ante o exposto, denuncio
AMANDA CRISTINA GONÇALVES

DA SILVA, KAROLAINE NUNES DE SOUSA e DANIELA MAYARA DE OLIVEIRA
como

incursos nos
art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tudo em concurso

material de crimes (art. 69, caput, do CP)
(...)”

No caso em apreciação, verifica-se que
a ação policial
decorreu de uma denúncia anônima de suposta venda de entorpecentes em uma kitnet por três mulheres e, apesar da busca domiciliar,
houve a apreensão de
ínfima
quantidade de substância entorpecente
[
6 gramas de pasta-base
],
consoante se vê dos seguintes documentos: boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; e laudo de exame pericial da droga apreendid
a
.

E, no que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído à
s
apelante
s
, constata-se que, não obstante os policiais militares tenham alegado que
receberam uma denúncia anônima narrando que elas estaria traficando em frente à uma kitnet
e, em razão disso,
dirigiram-se até lá
, quando viram ela
s correrem para dentro da residência e em varredura no local encontraram as 6 gramas de pasta-base
, é forçoso concluir que, pelas provas produzidas
ao longo da persecução penal
, é inviável a manutenção do édito condenatório, porque não há provas suficientes de que a referida substância se destinava ao comércio malsão.

Com efeito
, extrai
-se
do depoimento do policial militar
Jedson
Décio de Arruda, quando foi ouvido em juízo, que
“
a guarnição recebeu informações indicando que no local conhecido como “Beco São Camilo”, em um conjunto de quitinetes de cor verde, três mulheres estariam praticando o tráfico
ilícito de entorpecentes. De posse dessas informações os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, ocasião em que visualizaram as rés em frente a uma das quitinetes. Ao perceberem a aproximação da viatura, as investigadas correram para o interior do imóvel. Durante a abordagem, os policiais adentraram a residência, logrando êxito em visualizar a ré KAROLAINE tentando se desfazer de um invólucro contendo 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, o qual foi arremessado no interior do vaso sanitário. Pontuou, ainda, que, em entrevista preliminar realizada no local, a ré AMANDA afirmou ser proprietária do imóvel onde os fatos ocorreram. Acrescentou que, durante a revista pessoal realizada na delegacia, foi localizado um valor em dinheiro em poder da ré AMANDA
”
.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

No caso destes autos, verifica-se que a
s
apelante
s
não fo
ram
flagrada
s
no ato de mercancia, tanto que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido; a droga apreendida
é ínfima [6 gramas de pasta-base]
; não houve depoimentos de usuários, tampouco apreensão de dinheiro
significativo [R$60,00 com
Karolaine
e R$126,00 com Amanda]
; e os elementos que indicam a prática do comércio de entorpecentes foram apenas
a fuga das mulheres para dentro da residência ao avistarem a viatura e
porções de
pasta-base
, pesando
no total

6
gramas (
seis
gramas), que não justificam a
s
sua
s
condenaç
ões
, eis que, não há elementos probatórios suficientes que atestam que o destino da pouca droga apreendida seria para comercialização.

Por sua vez, Daniela Mayara de Oliveira confessou, em juízo, a propriedade do entorpecente, bem como, ser usuária de pasta-base, conforme se verifica a seguir:

“
Perante a Autoridade Judicial, a ré
Daniela
apresentou versão parcialmente confessória dos fatos. Narrando, em linhas gerais,
que no dia da abordagem policial, encontrava-se nas proximidades da residência de sua amiga AMANDA, local
onde
teria chegado pouco tempo antes da chegada da guarnição policial. Afirmou que a casa era de propriedade de AMANDA, e que,
no momento em que
os policiais chegaram, as rés AMANDA e KAROLINE se encontravam no interior do imóvel assistindo televisão, ao passo que ela própria estava do lado de fora da residência. Segundo sua narrativa, havia passado pela casa apenas para conversar com as amigas.
Quanto ao entorpecente apreendido, confessou a posse da substância ilícita, declarando que havia adquirido a droga para uso próprio, estimando seu valor entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

Relatou que, ao visualizar a chegada dos policiais, ficou nervosa e tentou descartar o entorpecente no vaso sanitário, sem sucesso, pois a descarga não teria dado conta de eliminar o material.
Sustentou, ainda, que pretendia consumir a substância em outro local,
negando qualquer envolvimento de KAROLINE e AMANDA com o tráfico de drogas
, afirmando que as entorpecentes localizadas estavam exclusivamente sob sua posse. Por fim, alegou que não portava dinheiro no momento da abordagem, tampouco teria sido encontrado qualquer valor consigo pelos agentes
”
.

Dessume-se, pois, que a confissão de Daniela Mayara gera dúvida razoável

sobre a prática de tráfico de drogas por parte da corré Amanda Cristina, uma vez que não há nenhuma outra prova que indique a traficância, mas, sim, que o entorpecente apreendido [6 gramas de pasta-base] era de fato para o consumo pessoal de Daniela.

É cediço que no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, deve ser frisado que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores da
s
apelante
s
, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como alcunhado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo

em favor de Amanda Cristina Gonçalves da Silva; e
para desclassificar a conduta da apelante
Daniela Mayara de Oliveira
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, até porque ela afirmou, em juízo, a sua condição de
usuária
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
consequencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório revela fragilidade quanto à autoria delitiva, não sendo possível, diante da dúvida razoável, proferir juízo condenatório.
(...)”

(N.U 1030006-44.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Feitos tais apontamentos, tendo em vista a desclassificação da conduta atribuída à
Daniela Mayara de Oliveira
para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, afasta-se o marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, e obriga a remessa do processo ao juizado criminal que possui competência para análise e julgamento de crimes desse jaez, retornando, por conseguinte o último marco interruptivo prescricional à data do recebimento da denúncia [1
6 de abril de 2020
], tornando-se imperioso reconhecer a extinção da punibilidade da apelante pelo referido fato criminoso, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do lapso temporal de mais de
5
(
cinco
) anos, superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto para o aludido delito, consoante análise conjugada do art. 109 c/c art. 1
0
7, I
V
, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser extinta a sua punibilidade pela prática do delito de posse de droga para consumo pessoal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
RECURSO PROVIDO

para absolver

Amanda Cristina Gonçalves da Silva
da prática do crime de tráfico de drogas, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e
para
desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da referida
Lex
)
em relação à
Daniela Mayara de Oliveira

e
, por conseguinte,
reconhecer a extinção da sua punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025